Tribunal: CARF
Processo: 13896.903580/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903580/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar-lhe parcial provimento,
reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 é de R$ 16.596,63,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903580/2011-64
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
28917.72028.231006.1.3.02-2547 no qual se indicou como origem do crédito, o saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2003, no valor de R$ 18.249,21.
Da Análise do PER/DCOMP
A análise da compensação pela autoridade fiscal resultou no não reconhecimento de
qualquer valor de crédito e na não homologação das compensações vinculadas.
A empresa declarou em DCOMP apenas a extinção de estimativas por meio de
compensação com saldo negativo de períodos anteriores (SNPA):

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que erro no
preenchimento da DCOMP:
“DO MÉRITO
O contribuinte apurou no ano calendário de 2003 Imposto sobre o Lucro Real
(IRPJ) no montante de R$63.452,04, sofreu retenções na fonte totalizando
R$30.454,67 e efetuou recolhimentos de estimativas mensais que totalizam
R$51.246,28. Deduzindo o valor devido, declarado na ficha 12A da DIPJ, das
retenções sofridas e das estimativas mensais, apura-se um saldo negativo de IRPJ no
valo de R$18.249,21, sendo este o saldo que foi compensado através dos
PER/DCOMPs.
Ocorreu erro no preenchimento da composição do saldo negativo da
PER/DCOMP
28917.72028.231006.1.3.02-2547,
sendo
que
deveríamos
ter
informado R$30.454,67 de Imposto de Renda Retido na Fonte, R$21.127,48 de
Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores e R$30.119,10
pagamentos de estimativas.
Conforme consta no Despacho Decisório, foi alegado a não existência de saldo
negativo disponível, o que discorda o contribuinte, visto que foram recolhidas
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

estimativas no valor de R$51.246,58, apuradas retenção na fonte de IR no valor de R$
30.454,67 e IRPJ devido no valor de R$63.452,04, restando saldo negativo de IRPJ de
R$18.249,21”. Sem destaques no original

Em seção do dia 29 de março de 2019 (e-fls. 436), a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade
Inicialmente, o relator do Acórdão recorrido realizou a apuração do saldo negativo de
diversos anos anteriores, para verificar se havia lastro na informação de compensação de estimativa com
saldo negativo de períodos anteriores (SNPA)
Verificou, portanto, que não houve apuração saldo negativo nos anos de 1999 (e-fls.
440/441) e 2000 (e-fls. 441).
Quanto ao ano de 2001, constatou o relator que embora registrado saldo negativo
na DIPJ, a apuração realizada no seu voto demonstra a ausência de confirmação das parcelas de
IRRF e estimativa mensal compensada com saldos negativo de período anterior, inexistindo
assim saldo negativo também no ano de 2001.
Quanto ao ano de 2002, realizou apuração do tributo e constatou não haver saldo
negativo de IRPJ em vista da não conformação das parcelas de sua composição (e-fls. 447/450).
Em seguida, e já abordando o período em questão nestes autos (2003), constatou
que “Apesar de, em DIPJ, o saldo negativo ser composto por duas parcelas de crédito (IRRF e
Estimativas mensais pagas), o interessado informou em Dcomp apenas uma, e à qual atribuiu o
mesmo valor do saldo negativo pretendido: R$ 18.249,21.constatou (e-fls. 451) que a recorrente
havia de fato cometido erro no preenchimento da DCOMP pois a única parcela de composição
de crédito era uma DCOMP e no exato valor do crédito (R$ 18.249,21)”.
Em seguida, passou à apuração do saldo negativo do ano-calendário 2003.
Constatou que as DCTFs declararam débitos de estimativas que somam R$
51.246,58, dos quais R$ 30.095,10 foram vinculados a pagamentos e R$ 21.151,48, a
compensações (e-fls.330/347). Dos R$ 21.151,48 compensados, validou-se R$ 2.694,15, por ter
sido na verdade quitado via DARF.
A parcela de R$ 18.433,33 não foi validada pois, segundo o relator, a DCOMP
19698.55934.161209.1.7.02-2104 foi homologada apenas tacitamente (por decurso de prazo
legal). E por se tratar de saldo negativo do ano 2001, não possui lastro para a sua quitação, pois,
conforme sua apuração, não teria ocorrido saldo negativo no período.
E quanto às retenções de IRRF (R$ 28.802,09) declaradas pelas fontes pagadoras
em DIRF (E-FLS. 357), constatou que as receitas operacionais (retenção 1708) foram oferecidas
à tributação, validando assim a retenção de R$ 8.788,62.
Mas as retenções de receitas financeiras (3426 e 6800) não foram validadas pois,
segundo o relator, não teriam sido oferecidas à tributação conforme tela da DIPJ (e-fls. 454).
Finalizou assim a apuração do IRPJ:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 464), no qual apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Divide sua defesa em dois temas: a validação da estimativa de R$ 18.433,33 e o
oferecimento à tributação dos rendimentos financeiros.
Sobre o primeiro tema, afirma que a estimativa mensal de IRPJ apurada em
fevereiro de 2003 no valor de R$ 18.433,33 foi quitada não só pela homologação tácita da
DCOMP como pela quitação via DARF, conforme comprovante de e-fls. 493, devendo, portanto,
ser computada na apuração do tributo.
Quanto às retenções glosadas pelo relator, afirma que as receitas correspondentes
foram informadas na “linha 43 da ficha 06A da DIPJ de 2004 (e não na linha 24 da ficha 06A
verificada isoladamente pela DRJ de origem” (e-fls. 468).
Apresenta cópia do razão contábil que demonstraria que os valores informados na
linha 24 da ficha 06A da DIPJ correspondem às receitas financeiras informadas em DIRF.
Ademais, apresenta considerações teóricas sobre a possibilidade de juntada de
documentos em sede de Recurso Voluntário.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
De início, é necessário observar que a recorrente claramente cometeu erro no
preenchimento da DCOMP. A única parcela de composição de crédito informada na DCOMP é
uma compensação de estimativa de dezembro de 2003 no exato valor do crédito pretendido (R$
18.249,21). O próprio relator constatou que havia outras parcela de apuração do IRPJ, como
estimativas quitadas via DARF e DCOMP, além de retenções na fonte de IR.
Após constatar o erro material no preenchimento da DCOMP, o relator passou a
apurar o IRPJ.
No entanto, entendo que foi um equívoco do relator em realizar a apuração do
IRPJ de diversos anos anteriores para fim de averiguar se havia de fato saldo negativo para
lastrear a compensação informada na DCOMP. O procedimento foi desnecessário pois já se sabe
que a informação de compensação de estimativa no valor de R$ 18.249,21 estava incorreta.
Passemos agora às nossas considerações sobre as parcelas de composição da
apuração do IRPJ, conforme informações dos autos.
A recorrente apurou em DIPJ (e-fls. 487) o saldo negativo no valor de R$
18.249,21, conforme abaixo:
DIPJ
IRPJ devido
R$ 52.471,22
Adicional de 10%
R$ 10.980,82
R$ 63.452,04
Estimativa
R$51.246,58
IRRF
R$ 30.454,67
SALDO NEGATIVO
-R$ 18.249,21

Das estimativas
De um total de R$51.246,58 de estimativas declaradas em DCTF, a DRJ validou
R$ 32.813,25, restando não validada a compensação de R$ 18.433,33. A recorrente apresenta
perante este CARF o comprovante de recolhimento de e-fls. 494 que demonstra que este valor
foi também recolhido em R$ 21/12/2009e não foi objeto de restituição. Logo, valido esta parcela
na apuração do IRPJ.
Do IRRF
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

A recorrente informou em DIPJ o montante de R$ 30.454,67 a título de IRRF. No
entanto, consta na DIRF (e-fls. 491) apenas o montante de R$ 28.802,09, dos quais R$ 8.788,62
foram validados pela DRJ por corresponderem à receitas operacionais, devidamente oferecidas à
tributação.
Restaram pendentes de validação as retenções de R$ 16.457,31 e R$ 3.556,16,
que somam R$ 20.013,47(conforme DIRF):
CÓDIGO
Rendimento bruto
IRRF
3426
R$ 82.287,10 R$ 16.457,31
6800
R$ 17.781,09 R$ 3.556,16

R$ 100.068,19 R$ 20.013,47
O relator não validou estas retenções sob a alegação de que os rendimentos
correspondentes não teriam sido oferecidos à tributação. De fato, analisando a ficha 06A (e-fls.
454) da DIPJ não constam estas receitas nas linhas correspondentes (a partir da linha 21).
No entanto, a recorrente afirma que estas receitas foram declaradas nesta mesma
ficha 06A, mas na linha 43, dedicada às receitas não operacionais (e-fls. 468), no valor de R$
111.236,99. O balancete de e-fls. 469 detalha a apuração de receitas financeiras no mesmo valor
de R$ 111.236,99.
Há uma evidente divergência de valores, pois a DIRF informa receita de R$
100.068,19, enquanto que a ficha 06A Linha 43 declara R$ 111.236,99. Isto se justifica pois a
recorrente ofereceu à tributação as receitas que entende ter sido auferidas. No entanto, as provas
dos autos convalidam apenas as receitas financeiras no montante de R$ 100.068,19 e não há
outros comprovantes de rendimentos que contestem as informações constantes na DIRF.
O próprio registro na linha 43 é também um erro material, ainda que bem comum
nos processos julgados nesta 2a Turma extraordinária. Por equívoco, as receitas financeiras são
informadas na linha 43 por entender que não se tratam de receitas operacionais. De fato não são
receitas operacionais em empresas como a da recorrente, mas já há uma linha dedicada (linha 24)
reservada às receitas financeiras.
Logo, reconheço o erro material no preenchimento da DIPJ e constato o
oferecimento à tributação de rendimentos em montante compatível com as retenções
devidamente comprovadas no autos, no valor de R$20.013,47.
Diante de todo o exposto, e considerando as parcelas validadas neste voto, o saldo
negativo de IRPJ apurado é de R$ 16.596,63:
DIPJ
DRJ
CARF
IRPJ DEVIDO
R$ 52.471,22 R$ 52.471,22
R$ 52.471,22
Adicional de 10%
R$ 10.980,82 R$ 10.980,82
R$ 10.980,82
Total devido
R$ 63.452,04 R$ 63.452,04
R$ 63.452,04

Estimativas de IRPJ
R$51.246,58
R$32.813,25
R$32.813,25

R$18.433,33
R$51.246,58
R$32.813,25
R$51.246,58
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903580/2011-64

IRRF
R$ 30.454,67 R$ 8.788,62
R$ 8.788,62

R$ 20.013,47

R$ 28.802,09
SALDO NEGATIVO
-R$ 18.249,21 R$ 21.850,17
-R$ 16.596,63

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 é de
R$ 16.596,63, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 510
DF CARF MF
Original